Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITTIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A SEIS MESES. ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, tanto que ela buscou auxílio policial e representou criminalmente contra o acusado, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
3. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, visto vigorar no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
4. Inviável a absolvição do réu por ausência de dolo ou excludente de ilicitude em relação ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, não teria o condão de afastar a tipicidade do delito ou o dolo do acusado, tampouco em induzi-lo a erro, nos termos do artigo 20, § 1o, do Código Penal.
6. Réu condenado à pena privativa de liberdade inferior a 6 (seis) meses não pode tê-la substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, ante vedação prevista no artigo 46, “caput”, do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.